Tribunal: STF
Processo: HC 226988
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rafael Silvio de Souza Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ANULAÇÃO DO FEITO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. As teses relativas ao excesso de prazo na formação da culpa e alegada existência de manifestação do Parquet pela anulação do feito, não foram apreciadas pela Corte de origem, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise da matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    2. Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, verifica-se que o presente habeas corpus traz pedido idêntico ao formulado no RHC 159.892/MG, no qual esta Corte Superior de Justiça analisou a existência de motivação idônea e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento do writ. 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 167.169 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em razão da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção e da ocorrência de demasiada demora para a formação da culpa.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela prejudicialidade do writ, em ementa assim resumida:



    Habeas Corpus. Penal e Processo Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. Perda superveniente de objeto. Impetração prejudicada. Parecer pela prejudicialidade do writ.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda do objeto do presente habeas corpus.



    É que, conforme destacado pelo Ministério Público Federal, o Juiz de primeiro grau, nos autos da Ação Penal nº 0095704-70.2019.8.13.0702, determinou a expedição de alvará de soltura em favor do ora paciente, razão pela qual resta prejudicado o pedido de revogação da prisão cautelar.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do writ constitucional tem como consequência a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes).



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente